Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748005-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BALBINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONE NAZARE DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E S P A C H O O presente feito encontrava-se suspenso aguardando o julgamento da reclamação nos autos do processo 0720564-55.2021.8.07.0000. Ocorre que houve desistência da reclamação por parte da Defensoria Pública, em razão do falecimento do autor, homologada pelo Relator Des. Sandoval Oliveira (ID 29598878). Destarte, o presente agravo interno teve seu objeto prejudicado. Considerando o trânsito em julgado do feito (ID 30638267), determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publiquem-se. Intimem-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 14:15:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador